Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE. FRAUDE EM CONTRATO DIVERSO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Sobre o cometimento de fraudes em operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, fixando a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Nesse contexto, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em seu § 3o, estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado se comprovar que o defeito não existe ou houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. No caso concreto, a operação foi contratada pelo autor com a instituição financeira, com a utilização de aparelho previamente cadastrado e senha, assinada eletronicamente. A quantia foi transferida para conta bancária de titularidade do autor, que a transferiu para a empresa fraudadora.
3. Não há demonstração de que a instituição bancária teve qualquer ingerência ou participação na negociação realizada entre o autor com a empresa fraudadora, logo, não deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo consumidor. Se a fraude decorre de culpa de terceiro ou do próprio consumidor, deve ser afastada a responsabilidade do fornecedor, na forma do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Os danos morais, no caso concreto, decorrem da conduta ilícita das rés fraudadoras. A indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), serve para compensar os transtornos sofridos pelo autor, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica dos ofensores.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.